Tribunal: TJMT
Processo: 0004234-69.2017.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004234-69.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), MARCIA MARIA SMIELEVSKI - CPF: 028.652.949-19 (ADVOGADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), RAFAEL MORAES DIAS - CPF: 037.194.381-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento na prescrição intercorrente, sob o argumento de que a ação permaneceu sem citação válida por mais de sete anos. A parte apelante sustenta que não houve inércia injustificada, mas sim morosidade judicial na tentativa de citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida; e (
ii
) estabelecer se a demora na citação decorreu da inércia do exequente ou de fatores alheios à sua vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando a demora na citação ocorre por motivos inerentes ao funcionamento do Judiciário, não se justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a caracterização da prescrição intercorrente, a concomitância de dois requisitos: (i) o decurso do prazo prescricional aplicável e (
ii
) a inércia do credor em adotar medidas necessárias ao andamento do feito.

No caso concreto, o exequente realizou diversas diligências para viabilizar a citação do executado, tendo indicado novos endereços, solicitado citação por hora certa e, posteriormente, requerido
a
citação por edital, o que demonstra sua ausência de inércia processual.

A demora na citação decorreu de entraves burocráticos e da própria morosidade do Poder Judiciário, não podendo ser atribuída ao exequente
a
paralisação do processo por prazo superior ao prescricional.

Diante da ausência de inércia do exequente, o reconhecimento da prescrição intercorrente é indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige o decurso do prazo prescricional aplicável e a inércia do exequente em impulsionar o processo.

A demora na citação, quando decorrente da morosidade do Judiciário e não de desídia do exequente, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a paralisação do processo se der por razões inerentes ao funcionamento da Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.368.501/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30.10.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.444.082/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quar
ta Turma, julgado em 16.12.2024; TJ/MT, RAC
1001512-16.2018.8.11.0025
, Rela.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)
0004234-69.2017.8.11.0059

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

APELADO:
RAFAEL MORAES DIAS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓ
RCIOS S
ICREDI
LTDA
, em virtude d
e
sentença proferida pelo Ju
ízo
Cível d
a Comarca de
Porto Alegre do Norte, nos autos da ação
de execução por quantia certa
movida
em desfavor de
RAFAEL MORAES DIAS
.

O Juiz sentenciante reconheceu a prescrição, por ausência de citação
do executado
e julgou extinto o processo (Id. 277220422).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que não se manteve inerte. Do contrário,
afirma que
sempre foi diligente na busca de endereços da parte requerida. Também, argumenta que a citação não
ocorreu, sob a justificativa da
morosidade do Judiciário.

Destaca, ainda, que, de acordo com a Súmula 106 do STJ, não havendo desídia do autor não há que ser declarada a prescrição.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito executivo (Id. 277220425).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares:

Do exame dos autos, verifica-se que o apelante, aduz, em síntese, que não pode ser declarada a prescrição intercorrente, quando não comprovada a i
nércia injustificada do credor e

estampada
a
morosidade
d
o Judiciário.

Sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou
extinto o feito, sob a premissa que o processo tramita há mais de 07 (sete) anos sem a devida citação.

Pois bem.

A questão cinge em saber
ser houve ou não a
prescrição, bem como se a demora na citação se deu por desídia do credor ou por morosidade do Judiciário.

Neste particular, impende consignar
o
entendiment
o firmado na Súmula 106 do STJ:
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da argu
ição de prescrição
ou decadência
".

Outrossim
, a
orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça pacificou o

entendimento no sentido de que a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a

inércia do exequente por prazo superior ao de prescriçã
o do direito material vindicado,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
1
. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, em que se discute a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

II. Questão em
discussão

2
. Consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente afastada, considerando a alegação de que o banco exequente não permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

III. Razões de
decidir

3
. A Corte Superior entende que a prescrição intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de suspensão do processo ou, na ausência de fixação, em um ano após seu arquivamento.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

5. O acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do STJ, quanto ao marco inicial do prazo da prescrição intercorrente e acerca da necessidade de inércia do titular da pretensão por prazo superior ao previsto em lei para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. A análise da inércia do banco exequente demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo 7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de suspensão do processo ou, na ausência de fixação, em um ano após seu arquivamento.

2
. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida. 3. A revisão de entendimento sobre a prescrição intercorrente que demanda reexame de fatos é vedada pela Súmula
7
do STJ."

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.368.501/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30.10.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.09.2024.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.444.082/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)”

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931⁄2004, se aplica às

Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se

mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo

prescricional de
3
(três) anos a contar do vencimento da dívida.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento de
sta Corte, conforme o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO PREMATURA – DESÍDIA DA EXEQUENTE NÃO EVIDENCIADA – DEMORA DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ
–

RECURSO
PROVIDO.

1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

2. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder
Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Inteligência da Súmula 106 do STJ.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1001512-16.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)
.”

Na hipótese,
a apelante/exequente manejou a ação de execução por quantia certa em abril de 2017. Em junho daquele ano houve o despacho citatório. Posteriormente, em julho, houve certidão do Oficial de Justiça informando que não foi possível citar, por sequer existir a rua indicada pelo executado no contrato.

Subsequente
mente
, em agosto do
mesmo período, a apelante/exequente peticionou apresentando novo endereço. Um ano depois, foi determinada a citação do executado. Em novembro de 2018, foi realizada nova citação, que só não teve êxito, porque o executado não estava na cidade. Em dezembro do mesmo ano, o exequente/apelante pleiteou citação por hora certa do executado. Ficando concluso
s
os autos no gabinete do Juízo de primeiro grau desde setembro de 2020.
(Id. 277220385).

Adiante, em setembro de 2022, o exequente/apelante ratificou o pedido de citação por hora certa, ainda pendente. (Id. 227220386).
Em dezembro da mesma época foi feito despacho para intimar o exequente/apelante para efetuar pagamento de diligência ao Oficial de Justiça.

Em
fevereiro de 2023 foi ordenada a citação, que foi fracassada, por mudança do exequente do local. Em ato subsequente, em abril daquele ano, novamente foi
frustrada
a citação
e, em seguida, o exequente/apelante informou novo endereço de citação, bem como telefone vinculado ao executado.
(Id. 227220391, 227220392, 227220399, 227220401).

Em janeiro de 2024, reiteradamente,

inexitosa
a citação. Adiante, o exequente/apelante
solicitou a citação por edital. Logo, sobreveio
a
decisão para
se
manifestar acerca da prescrição.
(
227220411, 227220414, 227220418
).

Nota-se que o
exequente
/apelante de forma alguma

permanece
u
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito

material vindicado,
ou seja, 03 anos,
visto que esteve sempre diligenciando e impulsionando a

demanda em busca de
encontrar o executado
.

Dessa forma, não restou configurada a prescrição intercorrente. Por conseguinte, deve ser reformada a sentença para o respectivo prosseguimento do processo de execução.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de
reformar
a sentença, determinando o retorno dos autos a
o juízo de origem para que se prossiga a ação de execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025